Tribunal: TJSP
Processo: 1012801-96.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Cerceamento de defesa inocorrente. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Cerceamento de defesa inocorrente. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. CET – Custo Efetivo Total. Corresponde ao resultado da soma entre a taxa de juros – prevista no contrato – e os demais encargos contratuais, razão pela qual não se confunde com a taxa de juros remuneratórios isoladamente considerada. Tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos serviços. Certificado de registro de veículo que comprova o efetivo registro do contrato. Documento denominado "termo de avaliação de veículo", por outro lado, que não se presta a comprovar a efetiva realização do serviço e, muito menos, o dispêndio de alguma quantia, por parte do banco, a título de pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação, mas apenas vistoria que, supostamente, teria sido realizada por funcionário do próprio recorrido. Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa. Cobrança afastada. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Configuração de venda casada. Cobranças afastadas. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Repetição do indébito na forma simples. Ônus da sucumbência mantidos com a parte autora, que decaiu da maior parte dos pedidos. Incabível a majoração de honorários em favor da parte apelada, prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento parcial do recurso da parte sucumbente. Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1012801-
96.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante PAULO EDUARDO
LOUREIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
2/15
VOTO No 21943
Apelante(s): Paulo Eduardo Loureiro
Apelado(s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Cotia - Foro de Cotia/3a Vara Civel
Juiz(a): Carlos Alexandre Aiba Aguemi
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Cabimento em parte. Cerceamento de defesa inocorrente. O
CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do
STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a
existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o
mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão.
CET Custo Efetivo Total. Corresponde ao resultado da soma
entre a taxa de juros prevista no contrato e os demais
encargos contratuais, razão pela qual não se confunde com a
taxa de juros remuneratórios isoladamente considerada. Tarifas
de avaliação de bem e de registro de contrato. Possibilidade da
cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva
prestação dos serviços. Certificado de registro de veículo que
comprova o efetivo registro do contrato. Documento
denominado "termo de avaliação de veículo", por outro lado,
que não se presta a comprovar a efetiva realização do serviço e,
muito menos, o dispêndio de alguma quantia, por parte do
banco, a título de pagamento, de modo a justificar o repasse do
custo ao consumidor. Documento não retrata autêntica
avaliação, mas apenas vistoria que, supostamente, teria sido
realizada por funcionário do próprio recorrido. Inexistência de
elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa. Cobrança
afastada. Contratação de seguro. Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Configuração
de
venda
casada.
Cobranças
afastadas.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp
no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos. Repetição do indébito na forma simples. Ônus da
sucumbência mantidos com a parte autora, que decaiu da maior
parte dos pedidos. Incabível a majoração de honorários em
favor da parte apelada, prevista pelo §11 do art. 85 do CPC,
ante o provimento parcial do recurso da parte sucumbente.
Recurso provido em parte

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
3/15
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a parte ré aplicou taxa diferente da pactuada (2,65% ao
invés de 2,10% ao mês); 2) o parecer econômico apresentado com a inicial
respalda as suas alegações; 3) os encargos contratuais são devidos, desde
que previamente contratados; 4) o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou por seguradora por ele
indicada; 5) as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato devem
ser afastadas, pois não houve demonstração da realização de tais serviços;
6) a repetição do indébito deve ser dobrada.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
4/15
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
Eis a jurisprudência desta C. Câmara acerca
do tema em foco:
1092229-65.2014.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2016
Data de registro: 27/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram
preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o
daquele diploma legal Inteligência da Súmula 297
do STJ No entanto, o fato de a relação ser de
consumo, não a invalida, tampouco enseja o
acolhimento automático da pretensão deduzida na
inicial Apelo parcialmente provido". "INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - Presentes os requisitos do
art. 6o, VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da
prova, regra de julgamento, que, igualmente, não
implica, por si só, no acolhimento da pretensão
deduzida
Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS É vedada a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada - A única
exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contratos
firmados após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros, para os contratos de
empréstimo e contrato de cheque especial Licitude da
referida prática reconhecida, para estes contratos

Contrato de cartão de crédito, no entanto, que não prevê,
expressamente, a capitalização mensal de juros Prática,
apurada
em
laudo
unilateral
não
impugnado
especificamente, expurgada, para o contrato de cartão de
crédito Apelo parcialmente provido". "DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DE VALORES Ante o recálculo do
débito, com relação ao contrato de cartão de crédito, os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
5/15
valores eventualmente pagos a maior devem ser
devolvidos, de forma simples, à autora, e não em dobro
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e 940
do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo
improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS Caracterizada
a sucumbência recíproca, deverão as partes arcar
recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas
processuais por elas despendidas e os honorários de seus
patronos, no valor fixado pela r. decisão, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante
Apelo
parcialmente provido".
9000079-55.2003.8.26.0506 Apelação / Cheque
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Contrato de abertura de crédito em conta
corrente e contrato de empréstimo
Código de
Defesa do Consumidor aplicável ao caso (Súmula 297
do E. STJ) Impossibilidade de Reconhecimento de
Ofício de Cláusulas Abusivas (Súmula 381 do E.STJ)
Revisão Contratual Possibilidade Súmula 286 do E.
STJ. Juros remuneratórios Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596 e Súmula Vinculante no 7, ambas do STF -
Prévia informação ao consumidor Abusividade não
caracterizada
-
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Capitalização dos juros Recurso Repetitivo do E. STJ -
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, reeditada como Medida provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão de taxa de juros
anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela
estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Contrato de
abertura de crédito em conta corrente celebrado
anteriormente ao advento da citada Medida Provisória
Contrato de empréstimo firmado após a Medida
Provisória, mas sem pactuação expressa - Afastamento
da capitalização de juros. Sentença reformada. Repetição
de indébito Possível a repetição de indébito na forma
simples, porquanto não comprovada a má-fé da
instituição bancária, ocorrendo a hipótese de engano
justificável (art. 42, parágrafo único, "in fine", do CDC)
Ação revisional parcialmente procedente Apelo da
autora não conhecido no que pertine aos pedidos de
nulidade contratual e aplicação da SELIC - Apelo do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
6/15
autora provido parcialmente em sua parcela conhecida,
repelindo a capitalização.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
Impertinente a alegação de que a taxa de
juros cobrada pela parte ré seria diversa daquela efetivamente contratada,
posto que a pretensão da parte apelante refere-se à utilização apenas da
taxa de juros remuneratórios contratada, esquecendo-se de que a taxa
efetivamente devida é aquela prevista como CET.
O Custo Efetivo Total (CET) está previsto
na Resolução no 3.517 do BACEN, determinando o artigo 1o, §2o, do ato
normativo em referência que: “O CET deve ser calculado considerando os
fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa
de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de
serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas
despesas forem objeto de financiamento”.
Em outras palavras, o Custo Efetivo Total
(CET) corresponde ao resultado da soma entre a taxa de juros
remuneratórios prevista no contrato e os demais encargos contratuais,
tais como tarifas, impostos e demais despesas que compõem o cálculo do
débito.
Na hipótese de terem sido previstos outros
encargos contratuais, é inequívoco, portanto, que o percentual relativo ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
7/15
Custo Efetivo Total será superior à taxa de juros remuneratórios fixada
contratualmente, com a qual não se confunde, não constituindo, pois,
nenhuma irregularidade a existência de diferença entre eles.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:
0074350-36.2012.8.26.0002 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/07/2016
Data de registro: 15/07/2016
Ementa: APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Revisão contratual - A revisão de cláusulas de contrato
bancário (incluindo cédula de crédito) encontra fundamento
nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do
contrato, preceitos que mitigam a outrora primazia absoluta do
princípio do pacta sunt servanda - Manutenção da sentença
quanto à possibilidade de revisão contratual.
Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança dessa tarifa,
conforme entendimento consolidado na Súmula 566 do STJ -
Cobrança prevista no instrumento e ausência de comprovação
de prévia relação contratual travada entre as partes

Inocorrência de afronta ao art. 6o, III, do CDC Sentença
reformada nesse ponto.
Tarifa de serviços prestados por terceiros
Ausência de
especificação do serviço prestado e remunerado com a tarifa
Abusividade confirmada. Sentença mantida nesse ponto.
Tarifa de registro do contrato - Cobrança que, apesar de
pactuada, não consta da norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária Encargo, ademais, que se relaciona
com a atividade fim do fornecedor, o qual não pode repassar o
respectivo ônus ao consumidor Tarifa abusiva, nos termos do
art. 51, IV, do CDC - Ilegítima a cobrança dessa tarifa pela ré
Sentença mantida nesse ponto.
Custo Efetivo Total CET abarca os juros remuneratórios
e a totalidade das despesas e encargos contratuais, razão
pela qual não se confunde com a taxa de juros
remuneratórios isoladamente considerada
Sentença
reformada nesse ponto.
Capitalização dos juros Suficiência da previsão na cédula da
taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros
mensal nela estipulada - Súmula n. 541 do STJ Sentença
reformada nesse ponto.
Comissão de permanência Pactuação Multa moratória que
não pode ser cumulada com comissão de permanência

Percentual de cobrança que não pode extrapolar o somatório
dos encargos remuneratórios e moratórios Limitação à taxa
média de mercado. Sentença reformada nesse ponto.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
8/15
No que diz respeito à cobrança de tarifa de
avaliação do bem, registro de contrato e serviços de terceiros, o C.
Superior Tribunal de Justiça analisou a controvérsia, sob o rito dos
Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso Especial no 1.578.553/SP,
firmando as seguintes teses, nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto
O contrato 'sub judice' previu a cobrança das
tarifas de registro de contrato e avaliação de bem.
A cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado no caso em exame, pois o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (fls.28) contém como
observação o registro da alienação fiduciária do bem, o que só seria
possível se o contrato estivesse registrado, sendo, portanto, regular a
cobrança da mencionada tarifa no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
9/15
Por outro lado, embora exista documento
denominado "termo de avaliação do veículo" (fls.96), verifica-se que ele
não se presta a comprovar a efetiva realização desse serviço e, muito
menos, o dispêndio de alguma quantia, por parte do banco, a título de
pagamento do serviço, de modo a justificar o repasse do custo ao
consumidor.
Além disso, o documento possui logotipo da
instituição financeira, não retratando autêntica avaliação, mas, sim, singela
vistoria, tanto assim que indica em resultado da “avaliação” do “estado de
conservação” do veículo (fls.97).
Assim, diante da inexistência de elementos a
demonstrar o fato gerador da tarifa, ela deve ser afastada, 'in casu'.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1112295-27.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2020
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: APELAÇÃO Pedidos de revisão de cláusulas de
contrato bancário concernentes a tarifa de cadastro, registro de
contrato, emissão de boleto, abertura de crédito, avaliação de
bem, taxa de juros remuneratórios, capitalização, IOF e
comissão de permanência cumulada com outros encargos
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
repudiando o seguro de proteção financeira, limitando a taxa
de juros remuneratórios para o período de inadimplemento à
taxa prevista para o período de normalidade ou à taxa média de
mercado divulgada pelo BACEN, caso mais vantajosa e
reduzindo os valores cobrados a título de tarifa de cadastro e
tarifa de registro de contrato - Recurso do réu. SENTENÇA
ULTRA PETITA - Sentença que extrapolou os limites da
demanda traçados na exordial ao afastar o seguro prestamista
Nulidade do "decisum" apenas no que tange aos tópicos da
decisão que se pronunciaram sobre tal encargo Decote do
capítulo que não guarda correlação com os pedidos deduzidos
na peça vestibular. SEGURO PRESTAMISTA - Prejudicado o
recurso do réu na parte em que sustenta a legalidade da
contratação do seguro, por não ter servido de condição à
concessão do financiamento
Recurso não conhecido.
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
10/15
PARA O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO Réu que não
se insurgiu contra tal alteração em suas razões recursais
Aplicação
do
princípio
"tantum
devolutum
quantum
apellatum". TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade de
cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento
com a instituição financeira e desde que o contrato tenha sido
firmado após o advento da Resolução CMN n. 3.518/2007
Entendimento
consolidado
no
Recurso
Especial
n.
1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na
Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça Onerosidade
demonstrada Valor exigido muito acima da tarifa média
divulgada pelo BACEN - Não fornecimento de justificativa
para tanto por parte do recorrente Recurso desprovido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
DE BEM - Possibilidade de sua cobrança quando constatada a
prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva Tese
sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP, sob o
rito dos recursos repetitivos. TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO O próprio autor colacionou Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo contendo anotação da
alienação fiduciária em apreço, de sorte a demonstrar a
prestação do serviço Quantia fixada, contudo, a denotar
onerosidade, segundo parâmetros de comparação adotados
pelo DETRAN de São Paulo, à época da contratação, e pelo
DETRAN do Distrito Federal, atualmente Recorrente que se
insurge contra a redução do "quantum" contratualmente
arbitrado, de forma genérica, sem sequer trazer aos autos o
recibo de pagamento para comprovar o quanto despendeu
Recurso desprovido. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Embora
haja
documento
denominado
"laudo
de
avaliação", percebe-se que ele não se encontra assinado, de
modo que não se presta a comprovar a efetiva realização
do serviço e, muito menos, o dispêndio de alguma quantia,
por parte do banco, a título de pagamento, de modo a
justificar o repasse do custo ao consumidor Documento
que possui logotipo do apelante, não retratando autêntica
avaliação, mas sim, singela vistoria que teria supostamente
sido encetada por funcionário do próprio recorrente

Inexistência de elementos a demonstrar o fato gerador da
tarifa Recurso desprovido. REPETIÇÃO DO INDÉBITO de
maneira simples, como aliás, decidido na r. sentença
hostilizada, porquanto não detectada a má-fé. CONCLUSÃO
Sentença anulada em parte. Recurso desprovido na parte
conhecida.
Em relação à contratação de seguro, tal
questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
11/15
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento
do
Tema
958/STJ,
tendo
havido
comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
12/15
A contratação do seguro de proteção
financeira não está em consonância com a tese fixada no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, na
medida em que o consumidor não teve opção na contratação da
seguradora, sendo que a seguradora “ZURICH SANTANDER SEGUROS
S/A” já constava expressamente do contrato de adesão (fls.100),
pertencendo, ademais, ao mesmo grupo econômico da empresa ré.
Desse modo, tendo em vista a configuração
de venda casada em relação ao seguro, na medida em que não houve
margem de escolha ao consumidor, foi corretamente afastada sua cobrança
na origem.
A repetição do indébito deverá ser feita de
forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo único, parte final, do
Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de hipótese de engano
justificável. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pela Tabela
Prática do TJSP, a partir do respectivo pagamento, e acrescido de juros de
mora a partir da citação.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código”.
Neste sentido, a jurisprudência desta C.
Câmara:
1003599-43.2014.8.26.0032 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2016
Data de registro: 25/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PACTA SUNT
SERVANDA CONTRATO DE ADESÃO - Hipótese

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
13/15
em que a observância do princípio do 'pacta sunt
servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para
fins revisionais Necessidade de observância da função
social contrato Hipótese, contudo, que não enseja o
acolhimento, por si só, das alegações da apelante,
tampouco por se tratar de contrato de adesão Apelo
improvido". "LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento
no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o
artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação

Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de
2008 - Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros
praticados
pela
instituição
financeira

Apelo
improvido". "CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas
cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato
firmado após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros Licitude da referida
prática reconhecida Apelo improvido". "COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM DEMAIS
ENCARGOS
Impossibilidade de cumulação de
comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual -
Inteligência das Súmulas 30 e 472 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Cabível a cobrança da comissão de
permanência, em período de inadimplência, com
exclusividade, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo BACEN, não podendo ultrapassar a taxa do
contrato, ou seja, não podendo ser superior à somatória
dos juros remuneratórios contratados, mais juros de
mora, mais multa contratual
Apelo parcialmente
provido."
"DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DE
VALORES - Ante o recálculo do débito, os valores
eventualmente pagos a maior devem ser devolvidos,
de forma simples, à autora, e não em dobro

Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e
940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC -
Apelo improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS

Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão as
partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas
e despesas processuais por elas despendidas e os
honorários de seus patronos, fixados em R$1.500,00, nos
termos do art. 20, §4o, do CPC, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante Apelo parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
14/15
provido".
1006879-18.2014.8.26.0001 Apelação / Interpretação /
Revisão de Contrato
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/04/2016
Data de registro: 20/04/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Financiamento de veículo. Alegações de ilegalidade nas
cláusulas
Abusividade no cálculo dos juros, na
capitalização mensal, na cobrança de tarifa de abertura
de crédito e na cumulação da comissão de permanência
com outros encargos. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. ANATOCISMO Abusividade não
reconhecida - Súmula 383, 539 e 541 do STJ -
Precedentes.
Previsão
contratual
expressa
da
capitalização mensal - Admissibilidade da incidência -
Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04.
Improvimento.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Percentual superior a 12% ao ano - Não aplicabilidade
da Lei de Usura Súmula 596 do STF Jurisprudência.
Improvimento. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Cláusula
contratual
prevendo
expressamente
a
cumulação com outras cobranças Vedação Súmula
472 do STJ Adequação da cobrança, para exclusão dos
juros de mora e da multa contratual. Provimento.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO Contrato
firmado em outubro de 2010 Cessada a vigência da
Resolução CMN 2.303/96
Súmula 565 do STJ

Afastamento da cobrança. Provimento. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO Pretensão de devolução em dobro
Não-acolhimento - Penalidade destinada a quem agiu
com má-fé, a qual não poderia ser presumida no caso
em comento. Improvimento. SUCUMBÊNCIA

Repartição do ônus
Cada parte arcará com os
honorários dos respectivos advogados. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese o provimento em parte deste
recurso, com o julgamento de procedência em parte da ação, a parte autora
permaneceu vencida na maior parte de seus pedidos, motivo pelo qual
continua responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios da parte 'ex adversa', ressalvada a exigibilidade em razão da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1012801-96.2019.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 21943
15/15
Justiça Gratuita concedida.
Tendo em vista o provimento em mínima
parte do recurso do autor, descabe a imposição de honorários recursais, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator